Tribunal: TJSP
Processo: 1046216-61.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta contradições no julgamento de recurso de Apelação – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.